Tribunal: CARF
Processo: 10980.900077/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.900077/2019-67
RESOLUÇÃO
3101-000.612 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENAULT DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3101-000.611, de 17 de
setembro de 2025, prolatada no julgamento do processo 10980.900076/2019-12, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga e Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte - a restituição foi indeferida porque o pagamento indicado já se
encontrava integralmente alocado a débito da contribuinte. O crédito pleiteado refere-se ao
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.612 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900077/2019-67
2
montante integral do pagamento efetuado no valor de R$ 10.259.608,09, a título de Cofins não
cumulativa (cód. 5856).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/10/2018
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO. INOVAR-AUTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.INCLUSÃO
INDEVIDA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A alegação de que foram indevidamente incluídos na base de cálculo do PIS/Pasep
e da Cofins os valores correspondentes a crédito presumido de IPI, apurados em
razão de habilitação ao programa Inovar-Auto, deve ser comprovada mediante
documentação hábil e idônea, cujo ônus, no âmbito específico dos pedidos de
restituição ou compensação, é do contribuinte.”
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, alegando,
preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por inovação de critério jurídico e, no mérito, a
insubsistência do Despacho Decisório em razão da existência do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Entretanto, entendo que o processo ainda não está maduro para julgamento.
Da análise dos autos, é possível verificar que o pedido de restituição foi indeferido
pela Delegacia da Receita Federal sob o fundamento de que o crédito já havia sido
utilizado para compensar outros débitos da Recorrente e, assim, não haveria valor
a ser restituído.
Ocorre que, da análise dos autos, é possível verificar que o Despacho Decisório
que indeferiu o pedido de restituição, desconsiderou a DCTF retificadora,
transmitida pela Recorrente antes da análise do PER, o que foi inclusive
reconhecido pelo acórdão da DRJ.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.612 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900077/2019-67
3
Assim, a i. Fiscalização, ao indeferir o pedido de restituição, a i. Fiscalização se
pautou em DCTF que não se encontrava mais ativa e não refletia a realidade fiscal
colocada pela Recorrente.
Ante o exposto, voto em converter o julgamento em diligência, por entender
imprescindível que os autos sejam encaminhados para a Unidade de Origem, para
fins de que avalie e se manifeste sobre o seguinte:
1. Confirmar se o despacho decisório foi exarado com base na DCTF original ou
DCTF retificadora;
2. Se com base na DCTF original, explicar as razões do porquê não ter sido
considerada a DCTF retificadora;
3. Caso tenha sido dado tratamento manual da DCTF retificadora, nos termos do
artigo 10, da IN RFB n.° 1.599/2015, junte aos autos o processo ou dossiê de
análise;
4. Elabore parecer conclusivo; e, por fim,
5. Intime a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o prazo de
30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, nos termos do artigo 35,
parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011, após o qual o processo deverá
retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 161
DF CARF MF
Original